Tribunal: TJPA
Processo: 0823455-23.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0823455-23.2025.8.14.0000

PACIENTE: GUILHERME LIMA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE RUROPOLIS-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E CRIME AMBIENTAL. ALEGADA NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. MATÉRIA QUE DEMANDA EXAME DE PROVAS. FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, capitulado no art. 33 c/c art. 40, incisos IV e VI da Lei 11.343/06 e crime ambiental, previsto no art. 29, §1º, III da Lei 9.605/98, com pedido de: (i) declaração de nulidade da prisão por alegada invasão de domicílio sem fundada suspeita e (ii) revogação da prisão preventiva por ausência dos seus requisitos legais, de indícios de autoria, bem como por violação ao princípio da homogeneidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a prisão em flagrante por suposta invasão de domicílio sem fundada suspeita; (ii) estabelecer se estão ausentes os requisitos legais da prisão preventiva que justifiquem sua revogação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de invasão de domicílio sem fundada suspeita não pode ser analisada no
habeas corpus
, pois há duas versões dos fatos que são conflitantes. Enquanto no
writ
o impetrante relata que o paciente foi preso mediante invasão de domicílio, na denúncia consta que o coacto não estava em sua residência, mas se refugiou em um imóvel vizinho em construção, possivelmente desabitado. A contradição existente entre as versões apresentadas não permitem que se conclua
ictu oculi
, que houve invasão de domicílio. Esta conclusão somente será possível após a instrução probatória, com a oitiva dos policiais envolvidos e dos acusados. Só assim será possível delinear o quadro fático e verificar a legalidade da prisão e, por conseguinte, das provas colhidas no flagrante.

4. A pretensão de revogação da prisão preventiva não pode ser conhecida nesta instância, pois já foi objeto de requerimento recente perante o juízo de primeiro grau (processo nº 0801109-53.2025.8.14.0073), ainda pendente de decisão, o que impede o seu exame neste
writ
, sob pena de supressão de instância.

5. Examinando o decreto de prisão preventiva e os depoimentos colhidos em sede de inquérito policial juntados pelos impetrantes, não se vislumbra ilegalidade patente, perceptível na via estreita do
writ
, que recomende a concessão da ordem de
habeas corpus
de ofício, tanto para declarar a nulidade da prisão do paciente, quanto para revogar a prisão preventiva decretada em seu desfavor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de nulidade por invasão de domicílio sem justa causa deve ser examinada nas instâncias ordinárias, com contraditório e instrução probatória, sendo incabível sua análise direta em habeas corpus.

2. A apreciação de pedido de revogação de prisão preventiva já submetido ao juízo de primeiro grau caracteriza supressão de instância, impedindo seu exame pela instância superior.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXV; CPP, arts. 282, § 6º, 312 e 316.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 1.024.840/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 01.10.2025;

STJ, AgRg no HC 997.960/GO, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 01.07.2025;

STJ, AgRg no HC 915.909/RS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 25.11.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em não conhecer da ordem
,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório impetrado pelos advogados
INGRID NUNES DA CRUZ LIMA
e
DANIEL WILLIAM FERREIRA DA SILVA,
em favor do paciente
GUILHERME LIMA DA SILVA
, acusado da prática de crime ambiental e tráfico de drogas, tipificados, respectivamente, no art. 33 c/c art. 40, incisos IV e VI, da Lei 11.343/06 e art. 29, §1º, inciso III, da Lei 9.605/98, tendo sido apontada como
autoridade coatora o

MM. JUÍZO

DE DIREITO DA COMARCA DE RURÓPOLIS/PA.

Em suma, os impetrantes requereram a declaração de nulidade da prisão do paciente, pois efetuada mediante invasão de domicílio e sem a existência de fundada suspeita. Subsidiariamente, pugnaram pela revogação da prisão preventiva, em razão da ausência de indícios de autoria e dos requisitos da prisão preventiva, bem como pela violação do princípio da homogeneidade.
Ao final, os impetrantes requereram a concessão de liminar, para que seja revogada a prisão do coacto. No mérito, a confirmação da ordem, a fim de que seja

expedido alvará de soltura em seu favor.

Indeferida a liminar, foram solicitadas informações à autoridade inquinada coatora,
as quais foram

prestadas por meio do ofício 23/2025
, nos seguintes termos:

“[...] Tramitam por esta Vara os autos do processo nº. 0801109-53.2025.8.14.0073, em que o Delegado de Polícia Civil do Município de Rurópolis comunicou na data de 25/10/2025, às 09h:18min a prisão em flagrante de GUILHERME LIMA DA SILVA, qualificado nos autos. Realizada a audiência de custódia no mesmo dia da prisão, às 13:30, com a presença da Magistrada, do Promotor de Justiça e do custodiado acompanhado da Advogada nomeada, após a perguntas e manifestações do MP e Defesa a Magistrada proferiu a decisão que homologou o flagrante por ausência de vícios formais ou materiais que maculassem a lavratura do presente auto. Bem como, foi analisado na audiência de custódia pedido da defesa para concessão da liberdade provisória e fixação de medidas cautelares diversas da prisão, em favor do custodiado, com parecer desfavorável do Ministério Público. No caso concreto, a gravidade do delito, consistente na apreensão de significativa quantidade de substância de entorpecentes 01 tijolo de substância semelhante a maconha com aproximadamente 1070 gramas envolvido em plástico vermelho. 01 (uma) parte de tijolo de substância semelhante a maconha com aproximadamente 744 gramas envolvido em plástico amarelo. 01 (uma) pedra em saco transparente de substância semelhante a CRACK com aproximadamente 25,84 gramas. 02 (duas) petecas, sendo uma em saco branco e outra em saco verde, de substância semelhante a CRACK com aproximadamente 1,27 gramas. 01 (um) papelote em saco branco de substância semelhante a maconha com aproximadamente 3,26 gramas. 01 (um) balde com muda de de planta semelhante a maconha, e um arsenal bélico (uma espingarda cal. 20, um revólver cal. 32 e um revólver cal. 38 com 14 munições, somado à reiteração delitiva do custodiado, evidenciam risco concreto à ordem pública. Em razão de estar preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, foi convertida sua prisão em flagrante em preventiva. A defesa apresentou nos autos, id. 140244034 pedido de revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares c/c pedido de transferência da unidade prisional com fundamento no artigo 5º, inciso LXV, da Constituição Federal, e no artigo 316 do Código de Processo Pena. O processo se encontra com vista ao Ministério Público para se manifestar sobre o pedido de revogação. [...]” (SIC)

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Criminal
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
manifestou-se pelo
conhecimento e

denegação

da ordem
.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A insurgência defensiva, materializada na impetração, gira em torno de dois pilares principais: i) os impetrantes requererem a declaração de nulidade da prisão, pois efetuada mediante invasão de domicílio e sem a existência de fundada suspeita e ii) pugnaram pela revogação da prisão preventiva, em razão da ausência dos seus requisitos e de indícios de autoria, além da violação ao princípio da homogeneidade.

DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA PRISÃO

Os impetrantes narraram que uma guarnição se encontrava em diligência na via pública para apurar possível crime de furto ou receptação de uma motocicleta. Durante a abordagem, os policiais teriam visto o paciente na companhia de um menor, empreendendo fuga e se abrigando em uma residência em construção vizinha. Com base nestes fatos, os impetrantes concluíram que o único fundamento utilizado pelos agentes para adentrar no imóvel teria sido a fuga do paciente. Assim, requereram a declaração de nulidade da prisão, pois efetuada mediante invasão de domicílio, sem fundada suspeita.

Analisando os autos, constata-se que as alegações dos impetrantes não merecem prosperar. Isto porque, examinando a denúncia, observa-se que o domicílio do paciente não foi violado. Em verdade, o coacto teria empreendido fuga e se refugiado na casa de um vizinho, que estava em construção e, portanto, possivelmente desabitada. Portanto, os fatos narrados na impetração não condizem com a versão apresentada pela acusação. Desse modo, a declaração de nulidade da prisão e dos elementos de convicção dela decorrentes, demandaria exame de provas, o qual é vedado na via estreita do writ.

Com efeito, a contradição existente entre as versões apresentadas não permitem que se conclua ictu oculi, que houve invasão de domicílio. Esta conclusão somente será possível após a instrução probatória, com a oitiva dos policiais envolvidos na ocorrência e dos acusados. Só assim será possível delinear o quadro fático e verificar a legalidade da prisão e, por conseguinte, das provas colhidas no flagrante.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. VALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, no qual se buscava a declaração de invalidade das provas colhidas mediante violação de domicílio e a colocação do agravante em liberdade, pela ausência de elementos concretos para a custódia cautelar. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. 3.
Outra questão em discussão é a invalidade das provas colhidas mediante violação de domicílio, sem justa causa ou autorização judicial, a ensejar o trancamento da ação penal e a revogação da prisão preventiva.
III. Razões de decidir 4. O trancamento de ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando há inequívoca comprovação de atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou materialidade do delito.
5. A alegação de nulidade pela busca domiciliar deve ser analisada pelas instâncias ordinárias, sob o crivo do contraditório, para que se possa delinear o quadro fático e verificar a legalidade das provas colhidas.
[...] IV. Dispositivo e tese 9. Agravo improvido. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva quando há indícios concretos de periculosidade do agente.
2. A análise de nulidade de provas colhidas mediante violação de domicílio deve ser feita pelas instâncias ordinárias na instrução processual, sob o crivo do contraditório, porquanto contraditórias as versões apresentadas pelas partes, a fim de que se possa delinear o quadro fático sobre o qual se aponta a nulidade e esta Corte, no momento oportuno, se manifeste.
Dispositivos relevantes citados :CPP, art. 312; CPP, art. 282, § 6º. Jurisprudência relevante citada:STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 27/3/2020. (AgRg no HC n. 1.024.840/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/10/2025, DJEN de 7/10/2025.)”

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, em que se alegava a ilegalidade das provas colhidas mediante violação de domicílio e a ausência de elementos concretos para a custódia cautelar. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, considerando a apreensão de mais de 130 kg de maconha e a existência de outro processo em curso por tráfico de entorpecentes. 3. Outra questão em discussão é a alegação de ilegalidade das provas colhidas mediante violação de domicílio sem justa causa ou autorização judicial, e se tal alegação poderia ensejar o trancamento da ação penal ou a revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 4. O trancamento de ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando há inequívoca comprovação de atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou materialidade do delito
. 5. A alegação de nulidade pela busca domiciliar deve ser analisada pelas instâncias ordinárias, sob o crivo do contraditório, para que se possa delinear o quadro fático e verificar a legalidade das provas colhidas.
6. O trancamento prematuro da ação penal pode cercear a acusação, impedindo o Ministério Público de demonstrar a legalidade da prova colhida durante a instrução processual. 7. A prisão preventiva foi mantida com base na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, considerando a quantidade significativa de drogas apreendidas e o fato do agravante responder a outra ação penal. 8. A jurisprudência consolidada estabelece que a preservação da ordem pública justifica a prisão preventiva quando há indícios de contumácia delitiva e periculosidade do agente, não sendo suficientes medidas cautelares alternativas. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo improvido. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva quando há indícios concretos de periculosidade do agente.
2. A análise de nulidade de provas colhidas mediante violação de domicílio deve ser feita pelas instâncias ordinárias sob o crivo do contraditório, para que se possa delinear o quadro fático e verificar a legalidade das provas colhidas."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 282, § 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 27/3/2020. (AgRg no HC n. 997.960/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.)”

Isto posto, não conheço desta alegação, por demandar exame de provas.

DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Os impetrantes também pugnaram pela revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência dos seus requisitos e de indícios de autoria, além de violação ao princípio da homogeneidade. Ocorre que, ao consultar os autos principais -processo 0801109-53.2025.8.14.0073 - verifica-se que há recente pedido de revogação de prisão preventiva no id. 162664774, protocolado em 05/12/25, sobre o qual ainda não se pronunciou o Juízo a quo, fato que impede a apreciação de idêntico pedido nesta instância.

D
everas, não deve esta corte superior analisar a tese defensiva, em suplantação à competência originária do Juízo que aplicou a medida extrema
, a quem caberá julgar a necessidade de manutenção e adequação da mesma. Desta forma,
a apreciação do pedido de revogação de prisão preventiva neste momento, resultaria em

supressão de instância
. Nesse sentido, já decidiu o Colendo STJ,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. PEDIDO FUNDAMENTADO EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. MOTIVOS HUMANITÁRIOS. NÃO EXAME PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA GRAVE CONDIÇÃO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. 1. Julga-se prejudicado o pedido inicial no ponto em que embasado na situação de calamidade em que se encontrava o Estado do Rio Grande do Sul à época da impetração. 2. Quanto ao alegado excesso de prazo, o Recurso em Sentido Estrito foi julgado, pelo Tribunal de origem, em 21/8/2025, com o que fica prejudicada tal alegação.
3. Em relação aos pleitos de revogação da prisão preventiva por ausência dos requisitos e, também, por motivos humanitários, o Tribunal de origem, no ato apontado como coator, não examinou o mérito dessas alegações, o que inviabiliza o exame direto pela Corte, sob pena de indevida supressão de instância
. 4. Quanto à alegada grave condição de saúde do paciente, a defesa não logrou instruir suficientemente o presente writ , o que inviabiliza a análise do pedido, por ausência de prova pré-constituída. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 915.909/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/11/2025, DJEN de 28/11/2025.)”

No mais, compulsando detidamente o decreto de prisão preventiva e os depoimentos colhidos em sede de inquérito policial juntados pelos impetrantes, não se vislumbra ilegalidade patente, perceptível na via estreita do writ, que recomende a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, tanto para declarar a nulidade da prisão do paciente, quanto para revogar a prisão preventiva decretada em seu desfavor.

Ante o exposto,
não conheço da ordem, nos

termos da fundamentação.

É como voto.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 18/12/2025